Tribunal: TJSP
Processo: 1040845-97.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1040845-
97.2013.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ALMIR JOSÉ DE ARAÚJO, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1040845-97.2013.8.26.0100/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1040845-
97.2013.8.26.0100/50003
COMARCA: SÃO PAULO (39a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: ALMIR JOSÉ DE ARAÚJO
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 33.700
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO
DESACERTO DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO E. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO. Razões
recursais impertinentes a esta via recursal. Não
conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
ALMIR JOSÉ DE ARAÚJO contra V. Acórdão da Câmara
Especial de Presidentes que, em ação revisional de
contrato, negou provimento a agravo interno. Alega
omissão na inadmissão do recurso especial, porque não
foi aplicado o entendimento proferido no Recurso
Especial Repetitivo no 973.827/RS, como consolidado na
Súmula 539 da Corte Superior. Assinala, ainda, a
legalidade
da
capitalização
de
juros
apenas
se
efetivamente pactuada, a afastar a aplicação da Súmula
541 do E. Superior Tribunal de Justiça, restrita à
questão de abusividade dos juros remuneratórios.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com efeito, extrai-se do V. Acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1040845-97.2013.8.26.0100/50003 - Voto no
3
fls. 15/16 do Incidente 50002, que o embargante não
alegou
o
desacerto
da
aplicação
do
precedente
repetitivo adotado pela decisão hostilizada referente
ao tema 0024.
Portanto, nos termos dos arts. 932, III,
e
1.021,
§1o,
do
CPC,
é
necessária
impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO